Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRPF. APOSENTADA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, em face de decisão proferida em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0722188-91.2021.8.07.0016, ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário em face do Distrito Federal.
3. Alega que, em 2014 foi diagnosticada com uma cardiopatia grave, tendo sido submetida à realização de uma cirurgia para a troca de válvula mitral com prótese biológica Edwards no 27 e desde então faz uso de medicamento de forma contínua, necessitando de acompanhamento regular cardiológico. Em 2017 se aposentou e passou a receber seus proventos e aposentadoria com desconto compulsório a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, porém, a Lei 7.713/88, apresenta hipótese de isenção tributária, especificamente em relação ao Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos obtidos por pessoa física. Requer o provimento do presente agravo.
4. Decisão, ID 25856764, indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O agravado, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão, tendo em vista o resultado da perícia médica oficial que concluiu que a agravante não é portadora de doença especificada em lei.
6. Os documentos juntados ao presente feito e as consultas realizadas no processo ordinário, apresenta que a agravante possui uma prótese cardiológica, sendo portadora de cardiopatia.
7. A Junta Médica da Secretaria de Educação do Distrito Federal emitiu o Laudo Médico Pericial no 576/2019 afirmando que a agravante “não é portadora de doença especificada em lei”, no dia 24/09/2019.
8. A agravante juntou aos autos o Relatório Médico que afirma ser ela portadora de Cardiopatia Grave, porém, este Relatório é do dia 15/01/2021, ou seja, a Junta Médica quando emitiu o Laudo Médico Pericial não tinha conhecimento do Relatório Médico da Agravante.
9. Os médicos peritos tinham em mãos os exames cardiológicos e não o Relatório do Cardiologista.
10. Mantenho a decisão ID 25856764, devendo todos os laudos e relatórios serem apresentados no processo originário, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, decisão mantida por seus próprios fundamentos.